Tribunal: TJSP
Processo: 1032963-88.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Contrato de transporte aéreo nacional - Sentença de parcial procedência - Pressupostos de admissibilidade recursal - Princípio da Dialeticidade - Não observância - Afronta ao disposto no art. 1.010, II e III do CPC - Ausência de relação dialética entre o teor da sentença e o conteúdo do apelo - Fundamentos da recorrente dissociadas das

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Contrato de transporte aéreo nacional - Sentença de parcial procedência - Pressupostos de admissibilidade recursal - Princípio da Dialeticidade - Não observância - Afronta ao disposto no art. 1.010, II e III do CPC - Ausência de relação dialética entre o teor da sentença e o conteúdo do apelo - Fundamentos da recorrente dissociadas das questões trazidas pela sentença - Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - Ausência de devolutividade - Sentença de parcial procedência mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO.